Tribunal: TJDFT
Processo: 0007951-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007951-56.2017.8.07.0009 RECORRENTES: EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA RECORRIDOS: JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos positivo e negativo de admissibilidade de IDs 17984152 e 17984153, respectivamente, e a situação última que ensejou manejo de agravo, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014